Tribunal: TJES
Processo: 5012133-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012133-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DOS SANTOS OFRANTE
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012133-80.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS
: MARLENE DOS SANTOS OFRANTE, PAGSEGURO INTERNET S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, solicitou a adoção de procedimentos para cancelamento de uma transação reputada como suspeita, de modo que, seguiu as orientações recebidas pelos fraudadores, promovendo na sequência uma transferência via PIX sem seu consentimento para terceiro de nome Diogenes no valor de R$ 1.634,00 (mil seiscentos e trinta e quatro reais). Pugna, nestes termos, pela restituição dos valores transferidos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais da Requerida.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, de modo que a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto consistem na verificação se há o dever da instituição bancária em promover a restituição dos valores não reconhecidos pela consumidora através de transação via PIX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

5. No no boletim de ocorrência juntado pelo Recorrido, é possível observar confissão expressa da consumidora no sentido de que, além de realizar tratativas junto a fraudadores (inclusive por meios absolutamente não convencionais em relação à atuação do banco – como por exemplo mensagens e ligações via WhatsApp), forneceu subsídios para que os estelionatários pudessem obter êxito em sua empreitada.

6. Chama ainda a atenção, que a recorrida teve oportunidade de auferir a autenticidade das orientações recebidas em ligação, tanto através dos canais oficiais da Ré, de modo que faltou a autora cuidado mínimo na realização do pagamento, o qual fez sem adequada checagem da idoneidade do terceiro e demais agentes envolvidos na operação, tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelo estelionatário.

7. Nesse sentido, é imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento) existe instrução divulgada pelo Recorrente em seu sítio eletrônico, a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido o Recorrido de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

8. Por fim, dadas as características da transação impugnada
in casu
, não há como se atribuir falha de segurança no que se refere à inobservância e possível imposição de óbice em relação a movimentações atípicas na conta do consumidor (que repito, detinha aparência de absoluta regularidade).

9. Ademais, quanto às providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), demonstrou a Recorrida ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pela consumidora, contudo, sem sucesso na recuperação total dos valores almejados, não havendo que se cogitar eventual desídia da Recorrente nesse particular.

10. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais

12.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)